Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41526542, o SINDIRETA requer a apreciação da petição de ID: 3737475 para que seja expedido o requisitório em favor do substituído ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA, conforme cálculos apresentados pela d. contadoria no ID: 37152608. Analisando os autos, consta ao ID: 41159130 a existência de requisição de precatório expedida em favor de ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA. Assim, intime-se o exequente quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 11 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador